Tribunal: TJBA
Processo: 8028874-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

P
rocesso
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028874-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE MUNDO NOVO/BA

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PEÇA INCOATIVA DEVIDAMENTE OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM PREJUDICADA.

1.
De proêmio,
no que tange ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, diante das informações prestadas pelo Juízo Primevo e em consulta ao sistema processual (PJE-1ºGrau), aos autos nº
8000636-04.2025.8.05.0173
, verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 21/05/2025 e recebida no dia 22/05/2025.

2.
O oferecimento da denúncia torna superada a arguição de prévia letargia para a prática do ato. Precedentes.

3. Estando, assim, superada a questão atinente ao prazo para o oferecimento da denúncia, não há o que ser, sob este aspecto, reconhecido como abusivo a manutenção do recolhimento, até porque, além desse aspecto, inexiste ilegalidade flagrante a ser conhecida de ofício.

4. WRIT PREJUDICADO.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
nº
8028874-67.2025.8.05.0000
,
impetrado em favor de
ALEXANDRE GOES SILVA RICARDO
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Mundo – BA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
,
em
JULGAR PREJUDICADA
A IMPETRAÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR